Tribunal: TJDFT
Processo: 0715676-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. NÃO CABÍVEL. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Cuida-se, na origem, de pedido de tutela cautelar antecedente proposto pela agravante contra a agravada, objetivando, em apertada síntese, a realização de desconsideração inversa da personalidade jurídica e a adoção de medidas constritivas para salvaguardar a possibilidade de satisfação do crédito que a autora/agravante alega possuir em face da parte ré/agravada.
2. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. E, da análise detida dos autos, verifica-se que o Juízo de origem observou tal regramento, ao indeferir a tutela vindicada pela autora/agravante.
3. Como bem registrado pelo r. juízo de origem na decisão recorrida, a agravante não apresenta indícios suficientes de que a agravada estaria dilapidando o seu patrimônio. O simples inadimplemento da dívida contraída não importa em insolvência e não é motivo bastante para ensejar medida cautelar de arresto de bens sem sequer possibilitar a oitiva da parte contrária.
4. No que tange especificamente ao pedido de arresto de bens da pessoa jurídica da qual a agravada é sócia com base no pleito de desconsideração inversa da pessoa jurídica, este se revela demasiadamente prematuro. A análise quanto à suposta existência de confusão patrimonial ou de quaisquer outros elementos aptos a configurar abuso da personalidade jurídica por parte dos agravados, à luz do art. 50 do Código Civil, ainda demanda, ao menos neste momento processual, maior e mais aprofundada instrução probatória, a ser realizada na origem sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
5. Em relação ao pedido de suspensão do passaporte, este se revela por ora desproporcional, sobretudo se considerado que a medida está sendo requerida antes mesmo de se buscar patrimônio penhorável da parte agravada, em clara afronta ao seu caráter subsidiário. Para mais, ainda que seja determinada, não há indicativo de que auxiliará no desiderato de satisfazer o crédito ou no de evitar eventual dilapidação patrimonial.
6. Não se extrai, portanto, ao menos neste instante, a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela autorizadora das medidas constritivas pleiteadas cautelarmente pela agravante, o que revela o acerto da r. decisão agravada.
7. Recurso conhecido e desprovido.